Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. CABÍVEL. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela parte ora agravada, mas condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de que se aguarde a preclusão da decisão antes da expedição dos requisitórios pertinentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o Tema 28 do STF: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Resta claro que é cabível o prosseguimento somente quanto à parte incontroversa, sendo absolutamente incabível expedir RPV sobre valores ainda em discussão.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28. Acórdão no 1979526, de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no1823548 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível.